Tribunal: STF
Processo: ARE 1492788
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA. EXPOSIÇÃO DESPROTEGIDA A PESTICIDAS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL: CIÊNCIA DOS MALEFÍCIOS (TESE REPETITIVA 1.023/STJ). LAUDO TOXICOLÓGICO. CONTAMINAÇÃO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    1. Busca o autor indenização por danos morais que teria sofrido em razão da exposição desprotegida a pesticidas durante o exercício do cargo de agente de saúde na SUCAM/FUNASA e que se prolongou após ter sido cedido para o Ministério da Saúde, em 2010. Portanto, a FUNASA é legítima para responder danos ocorridos no período em que o autor esteve em seu quadro e a União, pelo período posterior à cessão ao Ministério da Saúde. Precedentes.



    2. É possível a apreciação dessa matéria no bojo da apelação, porquanto o agravo de instrumento que a impugnou foi declarado prejudicado em virtude da prolação de sentença. Diante disso e tendo em vista que o autor reiterou o tema nas razões de apelação, a reapreciação da matéria foi deslocada para o julgamento deste recurso.



    3. Tese repetitiva 1.023/STJ: “Nas ações de indenização por danos morais, em razão de sofrimento ou angústia experimentados pelos agentes de combate a endemias decorrentes da exposição desprotegida e sem orientação ao dicloro-difenil-tricloroetano - DDT, o termo inicial do prazo prescricional é o momento em que o servidor tem ciência dos malefícios que podem surgir da exposição, não devendo ser adotado como marco inicial a vigência da Lei nº 11.936/09, cujo texto não apresentou justificativa para a proibição da substância e nem descreveu eventuais malefícios causados pela exposição ao produto químico” (STJ, REsp 1.809.209/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, 1S, recurso repetitivo, julgamento em 10/02/2021, DJe de 24/02/2021).



    4. Não há nos autos elementos que indiquem a ciência, pelo autor, dos malefícios que poderiam advir da exposição desprotegida a pesticidas/inseticidas mais de cinco anos antes do ajuizamento da ação. Nessa linha, decidiu esta Corte: “Inexistem, no presente caso, elementos que permitam a este Tribunal firmar convicção a partir de quando o autor teria tido conhecimento do malefício ou da contaminação em virtude da exposição sem proteção a pesticidas, por isso não há como se acolher a prescrição, porque, cuidando de limitação ao direito, a interpretação deve ser restrita (Carlos Maximiliano)” (TRF1, AC 0000351-04.2016.4.01.3312, relator Desembargador Federal Jamil Rosa de Jesus Oliveira, 6T, PJe 24/02/2022).



    5. O autor foi admitido em concurso público, como guarda de endemias/agente de saúde pública, em 4/10/1988 (SUCAM sucedida pela FUNASA), tendo sido redistribuído para o Ministério da Saúde em 29/6/2010. O Autor afirma que trabalhava no combate de insetos vetores de endemias, fazendo o reconhecimento geográfico, preparo da área, carregamento, transporte, armazenamento, mistura, aplicação e borrifação de inseticidas os organoclorados (DDT e seus compostos DDD e DDE, bem como o BHC, Aldrin, Dieldrin, Endrin Aldeído, Endrin Cetona, Heptacloro, Heptacloro epóxido, Endosulfan-1 e Endosulfan-2) e organofosforados (Temefós/Abate e Malathion). Essa afirmação não foi impugnada especificamente pelas rés, sendo certo que, em outros processos, a própria FUNASA apresenta documentação confirmando tal circunstância, até o ano de 2010, relativamente ocupantes de cargos idênticos ao do autor. Não houve demonstração da entrega de EPIs ao autor pela FUNASA ou por suas antecessoras, não bastando, nesse aspecto, mera declaração do órgão empregador afirmando ter entregue tais equipamentos. Corrobora essa conclusão o exame de análise toxicológica, expedido em 30/08/2016, no qual foi constatada a presença de BHC e DDD no organismo do autor (mesmo que em níveis baixos), não havendo como estender a origem dessa contaminação a período posterior à sua redistribuição para o Ministério da Saúde, porque ele próprio afirma que “o DDT e seus metabólicos DDD e ODE, e o BHC/Lindano, foram proibidos nas campanhas de endemias no ano de 1998”. Assim, é razoável admitir a exposição desprotegida do autor a pesticidas de 04/10/1988 (data de sua admissão) até 28/06/2010, dia anterior à sua redistribuição para o Ministério da Saúde.



    6. Conforme tem decidido esta Corte, é cabível indenização de R$ 3.000,00 por ano de exposição desprotegida a DDT e outros pesticidas correlatos no combate a endemias. 



    7. Incidência de juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária partir do arbitramento (Súmula 362/STJ), devendo ser observados os parâmetros fixados pelo STF e STJ, respectivamente, nos Temas 810 e 905.



    8. Apelação do autor parcialmente provida.



    9. Condenação da FUNASA no pagamento de honorários advocatícios arbitrados nos percentuais mínimos previstos no art. 85, § 3º, do CPC, sobre o valor atualizado da condenação.



    10. Condenação do autor a pagar metade das custas processuais e honorários advocatícios à União, à base de 5% (rateio) do valor atualizado da causa, ficando, porém, suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente